Tribunal: TJMT
Processo: 1000552-30.2021.8.11.0098
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000552-30.2021.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUSA PAULINO DE OLIVEIRA - CPF: 572.183.661-04 (EMBARGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), APARECIDO CARDOSO NEVES - CPF: 570.547.971-91 (EMBARGANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu cerceamento de defesa por ausência de produção de prova pericial, determinando a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem. Sustenta o embargante omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à inércia da parte autora beneficiária da gratuidade de justiça, alegando preclusão da prova técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) se houve omissão quanto à preclusão da prova técnica diante da inércia da parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça; e (ii) se a existência de prova testemunhal afasta o reconhecimento do cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos essenciais da controvérsia, ressaltando que a produção da prova técnica era indispensável ao deslinde da causa e que a ausência de sua realização decorreu da impossibilidade de custeio pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).

5. As alegações quanto à preclusão da prova testemunhal ou ausência de alegações finais não infirmam a tese central do acórdão, que reconheceu a instrução como incompleta diante da ausência da perícia deferida.

6.
A argumentação do embargante traduz inconformismo com o resultado, sem apontar efetivamente vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão no acórdão que reconhece a necessidade de prova pericial não produzida por parte beneficiária da gratuidade da justiça, afastando a preclusão. 2. A existência de prova testemunhal não supre a ausência de prova técnica reputada essencial ao deslinde da controvérsia”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; CPC, arts. 98, 371, 373, 489, §1º, IV e VI, 1.015, XI, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos por Aparecido Cardoso Neves em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara que, à unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial, reconhecendo a necessidade da produção dessa prova e observando a gratuidade de justiça concedida à parte autora (Edileusa Paulino de Oliveira), no âmbito de recurso de apelação.

O embargante sustenta a existência de omissões, contradições e erro de premissa fático-jurídica no julgado embargado. Aponta que a autora, embora tenha obtido deferimento para realização da prova pericial, quedou-se inerte, e que o acórdão incorreu em omissão quanto às consequências jurídicas da inércia da parte autora, especialmente no que tange à preclusão da prova técnica e ausência de manifestação em fase processual oportuna. Ressalta, ainda, que não houve cerceamento de defesa, uma vez que a prova testemunhal foi regularmente produzida, tendo sido ouvida a única testemunha arrolada pela autora.

Destaca também que a preclusão consumativa quanto à produção da prova técnica se operou com a inércia da parte, e que eventual insurgência contra indeferimento ou omissão deveria ter sido atacada via agravo de instrumento.

Requer, assim, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, reformando o acórdão embargado para restabelecer a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa o cerne da controvérsia devolvida ao órgão julgador, assentando que a prova técnica era relevante para o deslinde do litígio e que a instrução restou incompleta, o que justificou a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito. Ainda, consignou que a perícia havia sido deferida em primeiro grau e não chegou a ser produzida em razão de circunstâncias relacionadas ao custeio da prova, ponderando, no contexto do caso concreto, a incidência das regras da gratuidade da justiça e a impossibilidade de se imputar à parte hipossuficiente o ônus de antecipar despesas processuais quando beneficiária do benefício, à luz do art. 98 do CPC.

Nesse cenário, não se identifica omissão, pois houve pronunciamento suficiente sobre as questões essenciais que conduziram ao resultado do julgamento: necessidade de produção da prova pericial, inadequação da imputação de “preclusão” da prova em contexto de gratuidade e consequência processual pertinente (retorno à origem para instrução).

Quanto às alegações sobre eventual preclusão de prova testemunhal ou irregularidades procedimentais específicas (como ausência de alegações finais), ainda que invocadas pelo embargante, verifica-se que o acórdão resolveu a questão central pelo prisma da insuficiência instrutória decorrente da ausência de prova pericial reputada necessária, de modo que não há ponto essencial omitido capaz de infirmar a conclusão adotada.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026